Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido para condenar a ré a restituir ao erário verbas recebidas indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) estabelecer se ocorreu a prescrição para propositura da ação; ii) estabelecer se há obrigação de devolução das verbas recebidas indevidamente na conta bancária de servidor após o seu falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste prescrição quando a propositura da ação de ressarcimento ao erário não ultrapassa cinco (5) anos após o término do processo administrativo.
4. A Administração Pública tem o dever de exigir a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que o servidor beneficiado não tenha dado causa ao erro. Art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, ocasiona o dever de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, ocasiona o dever de ressarcimento ao erário”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 120; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.009/STJ; STJ, REsp 1.769.306SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.3.2021; TJDFT, ApCiv 07005811620218070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, ApCiv 07114718220198070018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 6.12.2022.